Tribunal: TJDFT
Processo: 0748569-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. PAGAMENTO CUSTAS. INEXISTENTE. AMPLIAÇÃO COISA JULGADA. INCABÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL. JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, §16, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a forma de realização dos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a possibilidade de inclusão das custas processuais na execução e (ii) o termo inicial dos juros de mora em caso de honorários fixados em percentual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo reconheceu a solidariedade do banco agravado somente quanto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo indevido ampliar a coisa julgada e incluir as custas processuais no valore executado.
4. No caso dos autos, os honorários foram fixados em percentual, sendo considerados líquidos, de forma que o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Incabível ampliar a coisa julgada para incluir a solidariedade também em relação às custas processuais.”
“2. No caso de honorários advocatícios fixados em percentual, os juros de mora têm como termo inicial a data do trânsito em julgado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §16.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.264.386/SC de relatoria do Ministro Humberto Martins da Terceira Turma do STJ, AgInt no REsp no 2.069.700/SE de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1909455 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1945652 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível do TJDFT.